Tribunal: TJES
Processo: 5008879-16.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008879-16.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITTOR DEZAN DE SOUZA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008879-16.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
VITTOR DEZAN DE SOUZA

RECORRIDO:
NU PAGAMENTOS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. CULPA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DO AUTOR NAS TRANSAÇÕES CONTESTADAS NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, especialmente no que se refere ao acolhimento da arguição de que as transações impugnadas nesta demanda foram realizadas a partir de dispositivo usual já cadastrado junto ao banco, verifico que não houve apresentação de quaisquer informações acerca dessas transações, tampouco comprovação no sentido de que teriam sido realizadas por meio do dispositivo do Requerente (de modo descumprir o ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 14, § 3°, II, CDC), limitando-se a arguir, de forma genérica, a regularidade de sua conduta, de modo que entendo que atraiu para si o Recorrido, com efeito, a pena de confissão (art. 341, CPC/15).

(3). Dessa forma, considerando também que a realização de transações sequenciais e para os mesmos destinatários em curto período foge ao perfil de consumo do Recorrente, concluo pela efetiva ocorrência de falha de responsabilidade do Recorrido (art. 14, CDC),
em se tratando de fortuito interno apenas concretizado por brecha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

(4). Por isso, entendo pela procedência a pretensão recursal no tocante ao pedido de reparação material, no importe total de R$ 8.863,00, bem como no que se refere aos danos morais postulados,
tendo em vista que os fatos narrados
in casu
extrapolam o mero dissabor, sobretudo considerando o comprometimento de significativo montante de sua conta, situação agravada ainda pela ausência de resolução do problema na esfera administrativa, tudo a denotar patente descaso com o consumidor e efetiva lesão à sua esfera patrimonial, merecendo, por isso, adequada compensação.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
CONDENAR

o Recorrido: a) ao pagamento de indenização por danos materiais
no valor de
R$
8.863,00

(oito mil, oitocentos e sessenta e três reais), com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir do prejuízo sofrido;
b) ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)